Tribunal: TJDFT
Processo: 0700965-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PRÉVIO RECOLHIMENTO DO ITCMD. DESNECESSIDADE. ARTIGO 659, § 2°, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 659, § 2°, do CPC, “transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em se seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2° do art. 662.” Assim, no arrolamento comum é desnecessário comprovar o pagamento dos tributos relativos aos bens e rendas do espólio objeto da transmissão.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.